Tribunal: TJSP
Processo: 1520173-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória por furto qualificado – Concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, Código Penal) – Insurgência contra a dosimetria das penas – Pretensão à exasperação da pena-base, exclusão da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e afastamento da pena alternativa – Inadmissibilidade – Dosimetria das penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória por furto qualificado – Concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, Código Penal) – Insurgência contra a dosimetria das penas – Pretensão à exasperação da pena-base, exclusão da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e afastamento da pena alternativa – Inadmissibilidade – Dosimetria das penas escorreita – Modificação do regime inicial – Acolhimento – Presença de maus antecedentes e reincidência dos corréus - Recurso parcialmente provido.